Tribunal: TJSP
Processo: 2112984-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Inconformismo em face de decisão que estabelece o valor total do crédito exequendo. Desacolhimento. Tese de que os prepostos da empresa executada também foram condenados no pagamento de indenização por danos morais, fixando-se a responsabilidade solidária da empregadora, de modo que resta inadimplido o valor devido por eles.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Inconformismo em face de decisão que estabelece o valor total do crédito exequendo. Desacolhimento. Tese de que os prepostos da empresa executada também foram condenados no pagamento de indenização por danos morais, fixando-se a responsabilidade solidária da empregadora, de modo que resta inadimplido o valor devido por eles. Título judicial que fixara uma única indenização em prol de cada autor, delimitando a extensão da responsabilidade solidária dos prepostos. Unicidade do crédito indenizatório evidenciada. Teórica subsistência de crédito não abrangido pelos pagamentos realizados que carece de verossimilhança. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112984-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RICARDO
GOMES GAGLIARDI e ADRIANA BARBOSA MARTINS, são agravados SAMBA
BAR E LANCHONETE LTDA-ME, DENILSON NOGUEIRA SANTOS e SERGIO
JOSÉ ABDON DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2112984-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28077
2
Voto no 28.077
Agravo de Instrumento no 2112984-29.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a VC do Foro Regional XI - Pinheiros
Ação: Cumprimento de sentença (Indenizatória)
Agravantes: Ricardo Gomes Gagliardi e Adriana Barbosa Martins
Agravados: Samba Bar e Lanchonete Ltda. Me., Denilson Nogueira
Santos e Sérgio José Abdon do Nascimento
Agravo
de
instrumento.
Ação
indenizatória.
Cumprimento de sentença. Inconformismo em face
de decisão que estabelece o valor total do crédito
exequendo. Desacolhimento. Tese de que os
prepostos da empresa executada também foram
condenados no pagamento de indenização por
danos
morais,
fixando-se
a
responsabilidade
solidária da empregadora, de modo que resta
inadimplido o valor devido por eles. Título judicial
que fixara uma única indenização em prol de cada
autor, delimitando a extensão da responsabilidade
solidária dos prepostos. Unicidade do crédito
indenizatório evidenciada. Teórica subsistência de
crédito não abrangido pelos pagamentos realizados
que carece de verossimilhança. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão
que considerou a quantia de R$ 47.807,73 como valor total do crédito
exequendo, verbis:
“Vistos. Fls. 126/130: Diga o executado, em 05 dias,
se concorda com o valor integral de dívida informado pelos
exequentes (R$ 47.807,73). Em caso de concordância, tendo em
vista que o montante depositado em juízo pela executada Samba
Bar somado às quantias objeto de constrição judicial por meio do
sistema BacenJud representa valor superior ao débito total: I) defiro
desde já a expedição de MLE em favor da parte exequente de R$
47.807,73, atualizado para 02/05/2019; e II) defiro o desbloqueio do
montante excedente realizado em conta corrente titularizada por
Samba Bar, bem como o desbloqueio integral dos valores em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2112984-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28077
3
corrente dos coexecutados Sérgio e Denilson, ressalvando à Samba
Bar o direito de regresso em relação a estes últimos no tocante à
obrigação solidária imposta no título exequendo. Int”.
Afirmam terem sofrido danos morais em
estabelecimento comercial da empresa executada por meio de seus
prepostos, co-executados.
Pontuam que os prepostos foram também
condenados no pagamento de indenização por danos morais, fixando-
se a responsabilidade solidária da empregadora.
Argumentam que somente houve o pagamento
do crédito devido pela pessoa jurídica, restando inadimplida a
indenização devida pelos prepostos. Requerem a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do agravo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 87/89).
Recurso
preparado,
processado
e
não
respondido (fls. 91).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título judicial que
arbitrou indenização por danos morais, verbis:
“JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os
pedidos formulados na inicial, a fim de (i) condenar a SAMBA BAR a
pagar indenização de R$8.000,00 (oito mil reais: R$4.000,00 pela
privação da liberdade e R$4.000,00 pela ofensa) em favor de
ADRIANA, e R$9.000,00 (nove mil reais: R$4.000,00 pela privação
da liberdade e R$5.000,00 pelas ofensas físicas) em favor de
RICARDO, à guisa de indenização por danos morais, importância a
ser corrigida monetariamente pela tabela prática do TJSP desde a
publicação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês desde o evento danoso; e (ii) condenar DENILSON e SÉRGIO,
solidariamente com o SAMBA BAR, ao pagamento de até
R$4.000,00 da indenização devida a ADRIANA, e e à integralidade
da indenização devida a RICARDO. Sucumbentes (a presente ação
foi aforada sob a égide do CPC/73, ainda sob a vigência da súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2112984-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28077
4
n. 326 do STJ, sendo então inaplicável a regra do art. 292, V,
CPC/15), os réus suportarão solidariamente as custas e despesas
processuais, e pagarão aos advogados dos autores honorários de
10% da condenação (proporcional à condenação suportada), nos
termos do art. 20, §3o, do Código de Processo Civil/1973. Lanço
mãos das regras do Código revogado por considerar que elas têm,
no que concerne às verbas de sucumbência, natureza mista ou
bifronte (Cândido Rangel Dinamarco), de sorte que devem incidir em
relação às ações e recursos manejados até 17.03.2016. Sendo os
corréus DENILSON e SÉRGIO beneficiários da gratuidade judiciária,
tais verbas serão exigidas, em relação a eles, na forma do art. 98,
§3o, do CPC/2015.P.R.I”.
Da leitura do aludido dispositivo, observa-se
que houve o arbitramento de indenização no valor de R$ 8.000,00 em
prol de Adriana e de R$ 9.000,00 em prol de Ricardo, estabelecendo-
se a responsabilidade solidária dos prepostos em até R$ 4.000,00 da
indenização devida a Adriana e integralmente quanto à indenização
devida a Ricardo.
Não se verifica, portanto, o arbitramento de
indenizações distintas, havendo uma única indenização em prol de
cada autor, delimitando-se a extensão da responsabilidade solidária
dos prepostos.
A unicidade do crédito indenizatório evidencia-
se, outrossim, da motivação do V. Acórdão que negou provimento ao
recurso das partes, verbis:
“À míngua de parâmetros legais e tendo em mente o
grau de reprovabilidade da conduta, os consectários advindos da
capacidade econômica das partes, penso que a indenização fixada
no valor de R$ 8.000,00 para a coautora Adriana e R$ 9.000,00 para
o coautor Ricardo marcando-se que não restaram comprovados
pontapé ou maiores sequelas físicas além de escoriações em seu
antebraço esquerdo
, se mostra adequada e proporcional à
reparação civil.
Com esses contornos, a importância arbitrada é apta
ao fim de indenizar o dano moral suportado, guarda correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às
circunstâncias do caso concreto e, ainda, não proporciona
enriquecimento indevido e exagerado às autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2112984-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28077
5
Referida
importância
deverá
ser
corrigida
monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362
do C. Superior Tribunal de Justiça e terá juros moratórios de 1% ao
mês contados a partir do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual, de acordo com a Súmula 54 do C.
Superior Tribunal de Justiça”.
Nesse percurso, carece de verossimilhança a
teórica subsistência de crédito indenizatório não abrangido pelos
pagamentos realizados nos autos.
Por
conseguinte,
não
se
identifica
a
probabilidade do direito processual suscitado necessária ao
acolhimento da tese recursal.
A r. decisão agravada, pois, não tem o condão
de ferir o princípio da legalidade estrita, razão pela qual deve ser
mantida.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator